Tribunal: TJBA
Processo: 8076392-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076392-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO SANTOS XAVIER Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCENTE UNIVERSITÁRIO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. HOMOLOGAÇÃO PELA REITORIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INGERÊNCIA INDEVIDA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA IMPLEMENTAR EM FOLHA DE PAGAMENTO A MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por docente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implementação da mudança de regime de trabalho para 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva, com a correspondente inclusão em folha de pagamento, após aprovação pelo Departamento e homologação pela Reitoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se o mandado de segurança constitui via adequada para a pretensão deduzida; (iii) determinar se a negativa da Administração Estadual em implementar alteração de regime de trabalho regularmente aprovada viola direito líquido e certo do docente, à luz da autonomia universitária. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência judiciária gratuita é devida quando preenchidos os requisitos dos arts. 98 e seguintes do CPC, comprovados pelos rendimentos apresentados, afastando a impugnação. O mandado de segurança é via adequada quando se busca a efetivação de direito líquido e certo, sendo a inclusão em folha de pagamento mera consequência da declaração do direito, o que afasta a incidência das Súmulas 269 e 271 do STF. A Lei Estadual nº 8.352/2002 exige, para alteração do regime de trabalho docente, aprovação pelo Departamento e homologação pelo Reitor, requisitos devidamente preenchidos no caso concreto. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal e no art. 262 da Constituição do Estado da Bahia, assegura às universidades gestão administrativa e financeira, vedando ingerência da Administração Direta em decisões regularmente adotadas. A negativa da Secretaria de Administração, fundada em restrições orçamentárias genéricas, não prevalece diante da declaração de viabilidade financeira pela própria universidade, configurando ingerência indevida. A omissão ou negativa administrativa em implementar ato regularmente homologado viola direito líquido e certo do servidor, sendo passível de correção pela via mandamental. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito subjetivo do docente à alteração do regime de trabalho quando atendidos os requisitos legais, bem como a impossibilidade de restrição com base em argumentos orçamentários genéricos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A autonomia universitária assegura às instituições de ensino superior a gestão administrativa e financeira, vedando a ingerência da Administração Direta em atos regularmente homologados. 2. Preenchidos os requisitos do art. 20, § 4º, da Lei Estadual nº 8.352/2002, o docente possui direito subjetivo à alteração do regime de trabalho. 3. A negativa administrativa baseada em restrições orçamentárias genéricas não afasta direito líquido e certo reconhecido e homologado pela autoridade universitária competente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 20, III e § 4º; Constituição do Estado da Bahia, art. 262; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA, MS nº 8074940-42.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 13.06.2025; TJ-BA, MS nº 8005364-59.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8076392-87.2024.8.05.0000, impetrante LUCIANO SANTOS XAVIER e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I